Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A parte deve especificar, no ato de interposição do recurso, causa hábil a subsidiar o pedido de reforma e a confrontar a decisão recorrida.

2. Descumpre o ônus de impugnação específica o agravo interno que apresenta alegações genéricas e dissociadas, deixando de atacar a decisão monocrática recorrida. Uma vez violado o princípio da dialeticidade, o recurso não deve ser conhecido.
3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, aplica-se a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.
4. Agravo interno não conhecido.